Tribunal: TJDFT
Processo: 20150710117346APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO. ART. 157, § 2o, I E II, CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. NÃO APREENSÃO DE ARMA. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. “Pequenas divergências havidas entre os relatos judiciais e extrajudiciais não elidem nem desqualificam os depoimentos, porquanto essas não destoaram no núcleo essencial da moldura fática descrita.” (Acórdão 1140446, 20170910083060APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: 86-99).
2. Em crimes contra o patrimônio, à palavra de vítima deve-se conferir especial relevo probatório. No caso dos autos, os uníssonos depoimentos em Juízo da vítima e do policial responsável pela investigação, bem como o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ratificado no curso da instrução processual, demonstram que o réu praticou o crime de roubo especialmente agravado pelo concurso de pessoas e arma de fogo, o que inviabiliza o pleito desclassificatório para receptação.
3. A não apreensão da arma e, consequentemente, a ausência de perícia não se presta a afastar referida causa especial de aumento. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, havendo outros meios aptos que comprovem a utilização de arma de fogo, como no caso dos autos o depoimento da vítima, é dispensável a sua apreensão.
4. “Se das duas causas especiais de aumento (arma de fogo e concurso de agentes), uma foi utilizada na primeira fase da dosimetria e a outra na terceira fase, não há ilegalidade. 4. Habeas corpus não conhecido.”(STJ - HC: 262893 RS 2013/0001227-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS).
5. Recurso conhecido e desprovido.